Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736635-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ROSELI DE JESUS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Busca e Apreensão no 0732418-03.2022.8.07.0003, determinou ao agravante que comprovasse a localização do veículo objeto da busca e apreensão ou requeresse a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, por supressão de instância, quanto aos pedidos de deferimento de pesquisas de endereço para buscar eventual nova informação da localização do bem e de intimação da ré para informar o paradeiro do veículo e o nome da pessoa que está com a sua posse. Brasília, 1 de setembro de 2023 17:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador